Tribunal: CARF
Processo: 15471.002400/2008-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.002400/2008-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.169 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Recorrente
ANTONIO JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
PRAZO DECADENCIAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL. SÚMULA CARF No
123. NÃO OCORRÊNCIA.
O termo inicial do prazo decadencial será: (a) primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, se não houve
antecipação do pagamento (art. 173, I, do CTN); (b) fato gerador, caso tenha
ocorrido recolhimento, ainda que parcial, desde que não constatada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação (art. 150, § 4o, do CTN).
Na hipótese dos autos, a ocorrência de imposto de renda retido na fonte,
relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual, caracteriza pagamento apto a
atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo 150, §4o, do CTN.
Mantém-se o lançamento, porquanto constituído dentro do lustro legal.
PAF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA
CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
durante o qual se mantém suspensa a exigibilidade do crédito tributário.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. DEPENDENTE NÃO DECLARADO.
IMPOSSIBILIDADE.
A dedução das despesas médicas limita-se aos pagamentos realizados pelo
contribuinte, relativos ao tratamento próprio e de seus dependentes declarados,
exigindo-se a respectiva comprovação com documentação hábil e idônea que
atenda aos requisitos legais.
Mantém-se a glosa das despesas médicas declaradas em desconformidade com
a legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.002400/2008-46
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.169 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.002400/2008-46

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2003, exercício de 2004, no valor de R$ 5.219,26, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 15.718,12, por falta
de comprovação ou previsão legal para sua dedução, importando na apuração do imposto
suplementar no valor de R$ 2.235,04 (fls. 6/8).
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação (fls. 2/5),
alegando, em síntese, que as despesas foram realizadas, pelo próprio, para o tratamento de sua
mãe e que o valor glosado do plano de saúde se refere a sua esposa, trazendo aos autos os
documentos comprobatórios das despesas glosadas.
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJ2 (fls. 22/24), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
Na Declaração de Ajuste Anual podem ser deduzidos os pagamentos efetuados, no ano-
calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, bem assim as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, relativos ao
tratamento do contribuinte e de seus dependentes.
Cientificado da decisão, em 04/10/2013 (fls. 27/28), o contribuinte, em
25/10/2013, interpôs recurso voluntário parcial (fls. 30/34), que entre a entrega da DAA e a
ciência da notificação de lançamento transcorreu aproximadamente cinco anos, tornando-se
necessário também avaliar o tempo decorrido entre a entrega da DAA e a ciência da decisão
recorrida, porquanto já se passaram, neste ponto, mais de dez anos, sendo que obteve a
informação de que o débito apurado está com a exigibilidade suspensa, aguardando o julgamento
da impugnação apresentada em 30/07/2008, cuja informação não compreendeu. Em relação às
despesas realizadas com sua mãe, Amélia de Jesus Santos Silva, registra que, embora ela não
sendo sua dependente declarada e receba pensão previdenciária, com ele morava, sendo o
Recorrente responsável por sua subsistência, tendo ele inclusive assumido as despesas médicas
com ela realizadas, razão pela qual a considerou como sua dependente real. Requer, ao final,
nova análise do feito, com o acatamento das despesas declaradas.
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.169 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.002400/2008-46

Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 53/57.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto – Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas em litígio – Da decadência do
direito de lançar e da prescrição intercorrente:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJ2, que manteve o
lançamento, em relação à glosa das despesas médicas em litígio, realizadas pela mãe/não
dependente declarada do Recorrente, Amélia de Jesus Santos Silva, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise do todo processado, no sentido do acatamento das aludidas
despesas declaradas.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas e com os planos de saúde contratado. Vale salientar, que o art. 73, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange a efetividade dos tratamentos e os
dispêndios realizados, especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades suscitadas.
Conclui-se, portanto, que a comprovação das despesas e dos dispêndios, quando exigidos e não
apresentados, além de vulnerar os incisos II e III do § 1o do art. 80 do RIR/99, autoriza a glosa
das deduções pleiteadas e a consequente tributação dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem. Em que as alegações recursas, do cotejo dos documentos carreados aos
autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 22/24) e
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.169 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.002400/2008-46

atendo-se às informações contidas no lançamento fiscal (fls. 6/8), não há como prosperar a
pretensão recursal.
De fato, somente são dedutíveis na declaração de ajuste anual as despesas médicas
de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação tributária e incluídas na
declaração do responsável em que for considerado dependente.
Portanto, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade e considerando
que o Recorrente não trouxe novas razões contundentes a modificar o julgado de piso – diga-se
de passagem, levando-se em conta que as despesas médicas declaradas deverão referir-se ao
contribuinte e seus dependentes declarados, ao teor da legislação de regência (art. 80, § 1o, II
do RIR/99), situação em que não se enquadra sua mãe/não dependente declarada – me convenço
do acerto da decisão da decisão recorrida, calhando assim a manutenção da glosa operada e
reconheço a subsistência do crédito tributário em litígio.
Quanto às alegadas ocorrências de decadência do direito de lançar, pelo decurso
de prazo para a respectiva constituição do crédito tributário, e prescrição intercorrente, ante ao
lustro decorrido de trâmite processual entre a lavratura da autuação e a ciência da decisão
recorrida, nada a prover, porquanto razão não socorre o Recorrente.
Em relação à decadência, cabe salientar que o fato gerador do imposto de renda é
complexivo e compreende a disponibilidade econômica ou jurídica apurada no decorrer do ano,
se aperfeiçoando no dia 31/12 de cada ano-calendário, sobretudo levando-se em conta que a
tributação do imposto de renda pessoa física só se perfectibiliza tornando-se definitiva com a
declaração de ajuste anual, ao teor da legislação de regência.
Alia-se o fato de que ocorreu, na espécie, a retenção do IR Fonte na DAA/2004
(fls. 13/16), representando antecipação do pagamento do imposto submetido ao ajuste anual a
atrair, para fins de contagem do prazo decadencial, a regra prevista no art. 150, § 4o, do CTN,
cujo entendimento, diga-se de passagem, também já se encontra sumulada neste CARF:
Súmula no 123
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo
150, §4o, do Código Tributário Nacional. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Com efeito, constatada a ocorrência de IRRF, o termo inicial da contagem do prazo
decadencial se deu em 31/12/2003, escoando-se impreterivelmente em 31/12/2008. E, certificando
que o lançamento foi lavrado em 30/06/2008 (fls. 6), tendo sido o contribuinte regularmente
notificado em 23/07/2008 (fls. 21), inclusive apresentando impugnação regular em 30/07/2008
(fls. 2/5), não há que se falar em decadência, porquanto estava em curso o lustro legal e
regulamentar para constituição do crédito tributário.
No que tange à ocorrência da prescrição intercorrente, devido ao longo prazo do
curso processual, tem-se que tal instituo não se aplica ao processo administrativo fiscal. Ademais,
tal matéria já se encontra pacificada neste CARF, culminando com a edição da Súmula no 11:
Súmula no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)

Não obstante, ainda que assim não fosse, vale registrar que durante o curso
processual o crédito tributário ficará com a exigibilidade suspensa, nos exatos termos do art. 151,
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.169 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.002400/2008-46

III do CTN, não sendo passível de cobrança pelo Fisco até o deslinde do curso processual,
sobretudo levando-se em conta que a suspensão em comento decorre por força de lei.
Por fim, vale salientar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, não sendo determinante para a
realização do lançamento a intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, mas sim da ocorrência do fato gerador, competindo ao Fisco realizar
a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou ajustar o
imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional, na exata dicção dos arts.
136 e 142 do CTN, sob pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 50
DF CARF MF
Original